Tribunal: TJBA
Processo: 8057403-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057403-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LIZETE MARIA FREIRE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE NO PERCENTUAL DE 31,18% (TRINTA E UM, DEZOITO POR CENTO).

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada em face de ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos seus proventos de aposentadoria no percentual de 31,18%, com reflexos nas demais verbas e pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Secretário de Administração para figurar como autoridade coatora; (ii) estabelecer a ocorrência de prescrição ou decadência na impetração; (iii) determinar se a GEAC possui natureza de vantagem geral apta a ser incorporada aos proventos de aposentadoria de servidora inativa com direito à paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário de Administração possui competência para gerir a folha de pagamento e implementar vantagens remuneratórias, sendo autoridade legítima para responder por omissão no pagamento de verba prevista em lei.

A pretensão envolve relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, de modo que não há decadência e a prescrição atinge apenas parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A Lei Estadual nº 8.261/2002 vincula a GEAC ao exercício de atividades do magistério, conferindo-lhe natureza pro labore faciendo, porém com caráter geral no âmbito da carreira.

A jurisprudência reconhece que atividades de magistério abrangem funções além da regência de classe, incluindo direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

Servidores aposentados antes da EC nº 41/2003 fazem jus à paridade remuneratória, devendo receber vantagens de caráter geral concedidas aos ativos.

A GEAC possui natureza genérica, sendo extensível aos inativos em razão da paridade, independentemente de lei específica.

É vedado o pagamento de valores anteriores à impetração do mandado de segurança, conforme Súmula 271 do STF, devendo as diferenças observar o regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. O Secretário de Administração é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute omissão no pagamento de verba remuneratória. 2. Em relações de trato sucessivo, não há decadência, e a prescrição atinge apenas parcelas anteriores ao quinquênio. 3. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe possui caráter geral e deve ser estendida aos servidores inativos com direito à paridade. 4. Servidores aposentados antes da EC nº 41/2003 fazem jus à incorporação de vantagens gerais concedidas aos ativos. 5. É vedado o pagamento de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.10.2017; STF, ADPF 250; STJ, Súmula 85; STF, Súmula 271; TJ-BA, MS nº 8038869-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco; TJ-BA, MS nº 8060373-40.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8057403-96.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante LIZETE MARIA FREIRE SOUZA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I